Tribunal: TJES
Processo: 5013815-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013815-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES

AGRAVADO: KARINA FELIPE DOS SANTOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. INTERVENÇÃO FACULTATIVA. PREJUÍZO À CELERIDADE PROCESSUAL. DIREITO REGRESSIVO PRESERVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO-SANTENSE – AEBES contra decisão proferida pela Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra/ES, que, em ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por KARINA FELIPE DOS SANTOS, indeferiu o pedido de denunciação da lide à UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S.A., sob o fundamento de que tal intervenção comprometeria a celeridade processual, sendo o direito de regresso exercível por meio de ação autônoma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a denunciação da lide à seguradora em ação de indenização por erro médico, diante da existência de contrato de seguro de responsabilidade civil entre a parte requerida e a seguradora, quando essa intervenção acarreta prejuízo à celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denunciação da lide prevista no art. 125, II, do CPC/2015 constitui faculdade processual do réu, condicionada à conveniência e oportunidade avaliadas pelo juízo à luz dos princípios da economia, celeridade e efetividade processuais.

4. O §1º do art. 125 do CPC estabelece expressamente que o indeferimento da denunciação da lide não implica a perda do direito regressivo, o qual pode ser exercido em ação autônoma, não configurando cerceamento de defesa nem dano irreparável à parte interessada.

5. A inclusão da seguradora no feito acarretaria a formação de nova relação jurídica, exigindo reabertura de prazos, apresentação de nova contestação, eventual reconvenção e dilação da instrução probatória, o que comprometeria a razoável duração do processo e prejudicaria a efetividade da tutela da parte autora, notadamente hipossuficiente e usuária do SUS.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a denunciação da lide deve ser indeferida quando puder causar prejuízo à celeridade e à concentração instrutória da lide principal, especialmente em ações envolvendo responsabilidade médica e atendimento hospitalar prestado por entidades conveniadas ao SUS.

7. A decisão agravada harmoniza-se com a orientação jurisprudencial dominante e preserva o equilíbrio entre a eficiência da prestação jurisdicional e o direito de regresso da parte demandada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A denunciação da lide à seguradora, nos termos do art. 125, II, do CPC, é faculdade da parte e pode ser indeferida pelo juízo quando comprometer a celeridade processual e a efetividade da tutela jurisdicional.

2. O indeferimento da denunciação da lide não impede o exercício do direito de regresso, que pode ser promovido por meio de ação autônoma.

3. A inclusão de seguradora em ação indenizatória por erro médico pode ser afastada quando representar complexificação desnecessária da demanda e risco à razoável duração do processo, especialmente em hipóteses que envolvem parte hipossuficiente e prestação de serviço público de saúde.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 125, caput e §1º; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.807.552/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 23.08.2021; STJ, AgInt no AREsp 1850758/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 30.08.2021; TJES, AI n.º 5003100-73.2023.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 15.06.2023; TJES, AI n.º 5011976-17.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 19.09.2024; TJES, AI n.º 5001942-46.2024.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 16.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013815-43.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES

AGRAVAD
A
: KARINA FELIPE DOS SANTOS

R
ELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense – AEBES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra, nos autos da ação indenizatória ajuizada por Karina Felipe dos Santos, por meio da qual se pleiteia reparação por danos morais e materiais decorrentes de alegado erro médico ocorrido durante parto realizado na Maternidade de Carapina, unidade hospitalar administrada pela agravante.

A decisão agravada indeferiu o pedido de denunciação da lide à seguradora Unimed Seguros Patrimoniais S.A., sob o fundamento de que a intervenção de terceiro, nas circunstâncias do caso, acarretaria manifesto prejuízo à celeridade processual e à efetividade da prestação jurisdicional, não havendo prejuízo à parte denunciante, uma vez que o direito regressivo poderá ser exercido em ação autônoma, conforme previsão do art. 125, §1º, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a AEBES sustenta que a decisão recorrida vulnera o princípio da economia processual, bem como o art. 125, II, do CPC, na medida em que o contrato de seguro de responsabilidade civil firmado com a Unimed Seguros Patrimoniais prevê cobertura específica para os riscos ora discutidos. Aduz que a exclusão da seguradora do feito poderá comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, expondo-a ao risco de suportar sozinha eventual condenação indenizatória. Argumenta, ainda, que o deferimento da denunciação permitiria a solução conjunta das pretensões principal e regressiva, evitando a duplicidade de demandas e eventuais decisões conflitantes.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do agravo interposto e passo a analisar as suas razões.

Os autos revelam que a agravada Karina Felipe dos Santos, após submeter-se a parto na Maternidade de Carapina em setembro de 2021, apresentou infecção puerperal grave, com evolução para quadro de septicemia e necessidade de internação em unidade hospitalar de alta complexidade, onde foi submetida a procedimentos cirúrgicos de emergência, incluindo histerectomia total. Em razão dessas complicações, ajuizou ação indenizatória em face da AEBES, imputando-lhe responsabilidade civil por deficiência na prestação do serviço médico-hospitalar.

No curso da ação, a AEBES, ao apresentar contestação, requereu a denunciação da lide à Unimed Seguros Patrimoniais S.A., com fundamento no contrato de seguro de responsabilidade civil profissional celebrado entre ambas, afirmando que o evento danoso estaria abrangido pela apólice vigente à época dos fatos.

O juízo de primeiro grau, ponderando as circunstâncias do caso concreto, indeferiu a denunciação da lide, considerando que o chamamento da seguradora implicaria a formação de nova relação jurídica processual e, consequentemente, o alargamento do espectro litigioso, em detrimento da razoável duração do processo e da tutela jurisdicional célere.

Importa destacar que a presente demanda tramita sob o rito ordinário, envolvendo paciente hipossuficiente e prestador de serviço hospitalar conveniado ao SUS, circunstâncias que, por si sós, impõem especial atenção à efetividade da prestação jurisdicional e à proteção do direito fundamental à saúde.

A denunciação da lide, como se sabe, constitui uma modalidade de intervenção de terceiros de natureza regressiva, cuja finalidade é permitir que o denunciante chame a integrar o processo aquele que, em razão de lei ou de contrato, possa vir a ser responsável por indenizá-lo pelos prejuízos eventualmente suportados.

O art. 125, II, do Código de Processo Civil autoriza a denunciação “àquele que estiver obrigado, por lei ou contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”.

Todavia, o §1º do referido artigo explicita que “admitida a denunciação, o denunciado poderá assumir a posição de litisconsorte do denunciante; indeferida, o direito regressivo poderá ser exercido em ação autônoma”.

Da leitura conjugada desses dispositivos extrai-se, de forma inequívoca, que a denunciação da lide não possui caráter obrigatório, configurando faculdade processual conferida à parte, sujeita à análise de conveniência e oportunidade pelo juízo, à luz dos princípios da celeridade, economia e efetividade processual.

Assim, embora o contrato de seguro celebrado entre a AEBES e a Unimed Seguros Patrimoniais contenha cláusula de responsabilidade civil e cobertura para riscos oriundos da atividade médica, tal circunstância não impõe, de forma automática, o ingresso da seguradora no polo passivo da ação indenizatória, sobretudo quando essa intervenção puder comprometer a razoável duração do processo e a concentração probatória em torno da controvérsia principal.

A decisão recorrida examinou adequadamente o pedido de denunciação da lide, reconhecendo, em primeiro plano, a existência de contrato de seguro válido e vigente, mas ponderando que o ingresso da seguradora no feito acarretaria complexificação desnecessária da demanda, em razão da necessidade de intimação de novo réu, apresentação de defesa própria, eventual reconvenção e produção probatória suplementar.

Tal ampliação procedimental, de fato, subverteria a lógica da concentração instrutória e retardaria o deslinde da controvérsia principal, que versa sobre suposto erro médico e responsabilidade hospitalar, matéria já dotada de alta complexidade técnica e probatória.

A decisão agravada ainda ressaltou, com acerto, que o direito regressivo da agravante permanece intacto, podendo ser exercido em ação própria, após o desfecho da ação principal, hipótese que afasta qualquer alegação de prejuízo ou cerceamento de defesa.

A solução adotada pelo juízo de origem, portanto, harmoniza-se com os princípios processuais contemporâneos, especialmente com a tutela jurisdicional eficiente e a razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal), evitando a criação de um microssistema litigioso paralelo no interior da ação principal.

Acerca do tema, este egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a denunciação da lide somente é obrigatória quando a sua ausência implicar a perda do direito de regresso pelo denunciante. Além disso, deve ser indeferida caso possa causar demora na prestação jurisdicional, especialmente quando o feito já estiver saneado, como ocorre no caso dos autos. A título de exemplo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PERDA DO DIREITO DE REGRESSO NÃO OCORRÊNCIA. ATO ILÍCITO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. GRAU DE INCAPACIDADE. VALOR DA PENSÃO. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. Quanto à alegada violação do artigo 70, III, do CPC/1973, registre-se que a jurisprudência do STJ, mesmo na vigência do anterior CPC, era no sentido de que "Não cabe a denunciação da lide quando se pretende, pura e simplesmente, transferir responsabilidades pelo evento danoso, não sendo a denunciação obrigatória na hipótese do inciso III do art. 70 do CPC/73. Precedentes" (REsp 1.635.636/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/03/2017). No caso em apreço, é facultada a ação de regresso em face da seguradora, de modo que não há falar em obrigatoriedade da denunciação da lide. [...] (AgInt no AREsp n. 1.807.552/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 26/8/2021.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – SEGURADORA – FEITO SANEADO – SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A denunciação da lide da seguradora traria prejuízos à celeridade processual e à parte autora, uma vez que o feito originário já se encontra saneado, enquanto eventual direito de regresso da agravante/requerida poderá ser exercido plenamente na via autônoma. 2. Não é cabível a denunciação da lide às seguradoras quando a demanda tangencia atendimento médico ofertado por hospital da rede pública de saúde ou conveniado ao Sistema Único de Saúde, como ocorre nestes autos. 3. Recurso conhecido e improvido. Agravo Interno prejudicado. (TJES - 2ª Câmara Cível - Agravo de Instrumento n.º 5011976-17.2023.8.08.0000 - Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy - Julgado em: 19/09/2024)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SEGURADORA. FACULTATIVIDADE. PREJUÍZO À CELERIDADE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha/ES que, em Ação de Indenização ajuizada por JOCIMAR FAÉ LOUREIRO e outros, indeferiu o pedido de denunciação à lide da UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A, seguradora da agravante, para que esta arcasse com eventuais valores devidos em caso de condenação. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A denunciação da lide, nos termos do art. 125, II do CPC, é facultativa e cabível quando há direito de regresso, mas não obrigatória. No presente caso, a ausência de denunciação não impede o ajuizamento de ação autônoma. 4. A jurisprudência do STJ e do TJES sustenta que a denunciação da lide deve ser indeferida quando ocasiona demora na prestação jurisdicional, especialmente em casos que exigem exame de fato ou fundamento novo, como ocorre nos autos. 5. A inclusão da seguradora, cuja sede está em outro estado, causaria prejuízo à celeridade processual e complicaria desnecessariamente o andamento do processo principal, podendo gerar litígio paralelo e tumultuar a demanda. 6. A parte agravante pode exercer seu direito de regresso em ação autônoma, sem prejuízo ao seu direito de ressarcimento. [...] (TJES - 3ª Câmara Cível - Agravo de Instrumento n.º 5001942-46.2024.8.08.0000 - Relatora: Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva - Julgado em: 16/10/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA – PEDIDO INDEFERIDO – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO NÃO OBRIGATÓRIA – DIREITO DE REGRESSO ASSEGURADO – PREJUÍZO À ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS – PARTE HIPOSSUFICIENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Embora a agravante fundamente seu pedido de denunciação da lide em contrato de seguro celebrado com a denunciada, o indeferimento da intervenção de terceiros não lhe trará prejuízo imediato, já que será possível a propositura de ação própria de ressarcimento de danos. Ademais, impera observar que a denunciação da lide não é mais obrigatória, conforme dicção do § 1º, do artigo 125 do CPC. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, “(...) o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida (CPC/2015, art 125, caput, e § 1º)” (STJ - AgInt no AREsp: 1850758 RJ 2021/0063671-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2021). 3. Nesse contexto, a lide secundária introduzirá fundamento novo à demanda, estranho à lide principal, o que poderá acarretar em tumulto ao feito, afrontando aos princípios da celeridade e economia processuais. Mesmo que a pretendida intervenção de terceiro acarrete em economia processual em favor da ré, ora agravante, por certo que o mesmo não ocorrerá com relação à autora, a qual é inegavelmente hipossuficiente na relação jurídica. 4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5003100-73.2023.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 15/06/2023)

No caso sob exame, a AEBES pretendeu a denunciação da lide à seguradora Unimed Seguros Patrimoniais sob o argumento de que o contrato de seguro de responsabilidade civil garantiria eventual condenação indenizatória.

Entretanto, embora se reconheça a existência de vínculo contratual e a plausibilidade do direito regressivo, não há qualquer demonstração de que o indeferimento da denunciação cause dano irreparável ou perda do direito de ação. Ao contrário, o ordenamento jurídico assegura expressamente o ajuizamento posterior da ação regressiva, permitindo que, uma vez definido o alcance da responsabilidade civil na ação principal, a parte possa demandar a seguradora de forma autônoma, com base em elementos fáticos já estabilizados.

A inclusão da seguradora neste momento processual, por sua vez, implicaria reabertura de prazo de contestação, eventual ampliação do objeto litigioso e dilação da instrução probatória, contrariando o princípio da razoável duração do processo e prejudicando, de forma concreta, a efetividade da tutela jurisdicional da parte autora, que aguarda há anos o desfecho da controvérsia.

Em tais condições, a decisão recorrida mostra-se juridicamente adequada e processualmente prudente, porquanto preserva o equilíbrio entre a celeridade da causa principal e o resguardo do direito regressivo da agravante.

Por essas razões, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a decisão que indeferiu o pedido de denunciação da lide à seguradora Unimed Seguros Patrimoniais S.A., nos termos do art. 125, §1º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.